Tribunal: CARF
Processo: 15746.720027/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720027/2020-28
ACÓRDÃO
1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFINITIV BRASIL SERVICOS ECONOMICOS LIMITADA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA OU ADMINISTRATIVA
Os requisitos, previstos nos arts. 354 e 355 do RIR/99 para dedutibilidade
das importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no
exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, aplicam-se independentemente de haver transferência de
tecnologia. Se houver tal transferência, mais um requisito se impõe, qual
seja, o registro dos contratos e atos no INPI, por força do § 3o, art. 355 do
RIR/99.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no
11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a
multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados
concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o
resultado apurado no ajuste final do período de apuração e
independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto
com o tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso quanto ao mérito da exigência. Por voto de qualidade, negar provimento em relação à
concomitância da multa isolada com a multa de ofício. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich
Pinto e Fellipe Honório Rodrigues da Costa que votaram por cancelar a exigência da multa isolada.
Designado o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto para redigir o voto vencedor em relação ao
cancelamento da multa isolada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão no 109-005.875 - 13a TURMA DA DRJ09 para a seguir
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração às folhas 831 a 849, por meio do qual
é exigida da interessada acima qualificada a importância de R$ 17.470.466,18 a
título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, acrescida de multa de ofício de
75% e de juros de mora. Exige-se também a importância de R$ 7.424.819,56 a
título de Multa Exigida Isoladamente por falta de recolhimento da estimativa
mensal de IRPJ.
A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2015 e
2016.
Do relato da autoridade fiscal No “Relatório Fiscal” (f. 813 a 829), a autoridade
fiscal revela que a empresa fiscalizada foi fundada em julho de 1977 e tinha por
objeto social nos anos de 2015 e 2016, de acordo com o Contrato Social, as
seguintes atividades:
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
3
(a) A promoção por conta própria ou de terceiros da distribuição automática de
informações comerciais, científicas, técnicas, educacionais e outras;
(b) A edição de informações;
(c) A venda de livros;
(d) A prestação de serviços de agenciamento e distribuição de notícias em geral,
através de boletins, sistemas de telefonia, telex, teleimpressores, painéis de
computador e por quaisquer outros meios de comunicação existentes ou a serem
desenvolvidos;
(e) A compra, venda, importação e exportação de programas de computador e
equipamentos de informática (“hardware”), bem como a prestação de serviços
relacionados a tais programas de computador; e
(f) A participação em quaisquer outras sociedades como sócia, acionista ou
quotista.
O quadro societário do contribuinte no período fiscalizado era formado pela
empresa domiciliada na Suíça REUTERS INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.R.L. (CNPJ
05.490.714/0001-49) e pela empresa domiciliada no Reino Unido THOMSON
REUTERS GROUP NOMINEES LIMITED (CNPJ 05.639.450/0001-42).
Nos anos-calendário 2015 a 2018, a contribuinte esteve obrigada a determinar o
IRPJ e a CSLL com base no lucro real e optou pela apuração anual com
recolhimentos mensais por estimativa.
A contribuinte foi intimada a apresentar a relação de todos os pagamentos
efetuados no ano 2016 a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior,
bem como os contratos que deram origem a essas remessas e os respectivos
contratos de câmbio.
Em análise dos documentos apresentados, a autoridade fiscal verificou que dos
sete contratos apresentados, seis contratos foram celebrados com a empresa
THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCES , referenciada pelas iniciais TRGR,
conforme tabela abaixo:

Revela que os contratos 5 e 6 foram objeto do procedimento fiscal. Aduz que
esses contratos se referem a prestação de serviços de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante. As despesas com esses serviços também
foram escrituradas na conta 3201030031 -SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
4
Aduz que, nos termos do item “b” do art. 17 da IN RFB no 1.455/2014, a
assistência técnica é a assessoria permanente para que ocorra a efetiva utilização
do processo ou fórmula cedido. E isso seria exatamente o que ocorre: para que
haja a efetiva utilização do software, é necessária a prestação de assessoria
permanente da TRGR, através da disponibilização de informações. Neste sentido,
cita o uso do produto denominado “Eikon”.
Assevera que essas despesas deveriam ter sido adicionadas ao lucro líquido, para
a apuração do lucro real, por serem indedutíveis em decorrência de não terem
sido cumpridas todas as exigências da lei. Fundamenta este entendimento no art.
354 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), que tem a seguinte redação:
Art. 354. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no
exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante,
quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente poderão ser
deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes
requisitos (Lei no 4.506, de 1964, art. 52):
I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
II - corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de
técnicos, desenhos ou instruções enviadas ao País, ou estudos técnicos realizados
no exterior por conta da empresa;
[...]
§ 1o As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes
somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos de funcionamento da
empresa ou da introdução do processo especial de produção, quando
demonstrada sua necessidade, podendo esse prazo ser prorrogado até mais cinco
anos por autorização do Conselho Monetário Nacional (Lei no 4.131, de 1962, art.
12, § 3o).
[...] Revela que a fiscalizada foi intimada a esclarecer se esses contratos estavam
registrados no Banco Central do Brasil e/ou Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI).
Em atendimento, a fiscalizada informou que não houve o registro no INPI, porque
os contratos não envolvem a transferência de tecnologia de programa de
computador (cessão do códigofonte), o uso/cessão de patentes, nem o
fornecimento de tecnologia ou prestação de serviços de assistência técnica.
A autoridade fiscal salienta que os contratos são divididos entre a licença de uso
de programas de computador e a prestação de serviços de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, e que o art. 354 do RIR/99 não impõe
que ocorra a transferência ou fornecimento de tecnologia para a aplicação de
suas exigências.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
5
Ressalta que nem todos os serviços de assistência técnica envolvem a
transferência de tecnologia e, assim, nem todos os contratos são averbáveis no
instituto, mas que isso não altera a natureza do serviço.
Cita a Resolução no 156/2015 do INPI, que lista os serviços técnicos especializados
que são dispensados de registro no INPI.
Assevera que o fato de os serviços não envolverem a transferência de tecnologia,
não desobriga a fiscalizada de registro dos contratos no Banco Central do Brasil,
conforme art. 101 da Circular no 3.698, de 16/12/2013.
Por fim, afirma que a empresa foi fundada em 1977 de modo que já transcorreu o
prazo máximo de dez anos passíveis de dedução, previsto no § 1o do art. 354 do
RIR/99.
Assim, as despesas referentes às remessas para a TRGR pela prestação de serviços
de assistência técnica, contabilizadas nos anos de 2015 e 2016, no total de R$
94.165.956,62, foram glosadas, por não atenderem às condições de
dedutibilidade estabelecidas no inciso I do caput e parágrafo 1o do artigo 354 do
RIR/99.
A autoridade fiscal fez o levantamento de cada invoice registrada na conta
3201030031 -SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA e o valor de cada tipo
de contrato, de modo a identificar os valores de trademark, software e despesas
com serviços de assistência técnica, científica, administrativa e semelhante. Estas
despesas com serviços de assistência técnica, científica, administrativa e
semelhante é que foram objeto de glosa, conforme quadros abaixo:

Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
6

Com as glosas promovidas, houve alteração do prejuízo fiscal no ano de 2015 e da
consequente utilização desse saldo nos anos posteriores.
Em decorrência dessas glosas, verificou-se também a falta de recolhimento das
estimativas mensais, nos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2016, o que
ensejou a exigência da multa exigida isoladamente, prevista no inciso II, do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Da impugnação A contribuinte teve ciência do auto de infração no dia 04/11/2020
(f. 856).
Inconformada, em 03/12/2020 (f. 860), a autuada apresentou a impugnação de f.
861 a 882, na qual alega, em síntese:
No item “I – DOS FATOS", faz um breve relato dos fatos.
No item “II DO MÉRITO: DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO", resume os
motivos de impugnação:
(i) Os valores remetidos ao exterior e deduzidos da apuração do IRPJ
correspondem à despesas com licença para a comercialização e distribuição de
softwares no Brasil. A principal atividade empresarial exercida pela Impugnante é
a distribuição e comercialização de softwares em território nacional, de forma que
as despesas questionadas pela fiscalização são imprescindíveis e usuais para o
exercício da sua atividade empresarial, perfazendo, assim, todos os requisitos
para a sua dedutibilidade;
(ii) Ainda que os valores remetidos ao exterior correspondessem à remuneração
de serviços administrativos ou técnicos, o que se admite em prol do argumento, o
fundamento legal adotado pela fiscalização (art. 354 do RIR/99) para justificar a
glosa das despesas é totalmente inaplicável ao caso, tendo em vista que é
incontroverso que não há qualquer transferência de tecnologia envolvida nos
contratos que originaram as remessas questionadas, permanecendo as despesas
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
7
glosadas como necessárias e usuais à atividade empresaria exercida pela
Impugnante;
(iii) Sendo incontroverso que os contratos não envolvem transferência de
tecnologia, não pode a fiscalização exigir o cumprimento de requisitos
regulatórios típicos de contratos de transferência de tecnologia para a
dedutibilidade das despesas;
(iv) É ilegal a cumulação da multa isolada com a multa de ofício, pois constitui
uma dupla penalização sobre um mesmo fato.
No subitem “II.1 – DA ACUSAÇÃO FISCAL”, sintetiza os motivos constante do auto
de infração.
No subitem “II.2 – DA NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS E DAS REMESSAS
EFETUADAS”, alega que deduziu as despesas para fins de IRPJ, tendo em vista que
os contratos analisados correspondem à cessão de licença de distribuição e
comercialização de softwares, e não à contraprestação a prestação de serviços de
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, como entendido pela
autoridade fiscal.
Assevera que todos os contratos conferem à impugnante o direito de distribuir no
Brasil a licença de uso de software de titularidade de empresa estrangeira,
especialmente o software denominado Eikon e suas aplicações.
Aduz que não fará maiores digressões fáticas acerca da natureza dos contratos
analisados terem como objeto a remuneração pela cessão do direito de
comercializar softwares, posto que isso foi feito no processo no
15746.720020/2020-14, cujo objeto é o lançamento fiscal para a cobrança da Cide
sobre os mesmos fatos aqui questionados.
Alega que aplicou o entendimento da própria Receita Federal do Brasil (RFB) na
Solução de Divergência Cosit no 18/2017, no sentido de que as remessas ao
exterior a título de licença de comercialização de software enquadram-se no
conceito de royalties.
No subitem “II.3 - DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS –
INAPLICABILIDADE DO ART. 354, DO RIR/99”, alega que mesmo admitindo, por
hipótese, tratar-se de despesas pelo pagamento de serviços do exterior, é
incontroverso que os contratos objeto de fiscalização não envolvem transferência
de tecnologia, de forma que não há que se falar na observância dos requisitos do
art. 354 do RIR/99. Sustenta que este entendimento pode ser extraído a partir da
leitura de outros dispositivos legais que versam sobre estes mesmos serviços,
interligando sempre o termo “serviços de assistência técnica ou administrativa” à
transferência de tecnologia. Neste sentido cita o § 3o do art. 355 do RIR/99 e o
art. 2o da Instrução Normativa no 16 de 18/03/2013, do INPI.
Aduz que o art. 354 do RIR/99 visa alcançar a transferência de
conhecimento/tecnologia, por isso a norma fixa um prazo de 5 anos para a
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
8
dedução dessas despesas, pois entende que seria esse um prazo adequado para
esse processo de aprendizado e implementação do conhecimento importado pela
empresa brasileira. Por outro lado, a contratação de um serviço convencional
(sem transferência de tecnologia) pode ser necessário para a atividade de uma
empresa em período bastante superior ao fixado na norma.
Conclui, então, que a previsão do art. 354 do RIR/99 deve ser aplicada somente
nos casos de contratos de serviços de assistência técnica e científica com a
respectiva transferência de tecnologia/aquisição de conhecimentos tecnológicos.
Neste sentido, ampara-se na Solução de Consulta Cosit no 310/2017 que possui a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA. PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO
EXTERIOR. DESPESA. DEDUÇÃO. LIMITE.
As importâncias pagas a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior a título de
assistência técnica, científica, administrativa, podem ser deduzidas como
despesas operacionais. São enquadráveis nessa categoria de despesa, com os
efeitos do art. 354 do RIR/1999, aquelas que importem em transferência de
conhecimentos para a fonte pagadora, como a remuneração pelo treinamento de
empregados, por técnicos enviados por empresa situada no exterior.
Citam também precedente do Carf (Ac. 1402-001129, sessão de 07/08/2012).
No item “III – DA IMPROCEDÊNCIA DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
CUMULADA COM A APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO: DUPLA PENALIZAÇÃO
SOBRE O MESMO FATO”, alega que a aplicação das duas multas implica dupla
penalização pelo mesmo fato. Neste sentido ampara-se em precedentes do Carf,
do Superior Tribunal de Justiça e na súmula 105 do Carf que tem o seguinte
enunciado:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Salienta que na decisão do STJ foi aplicado o Princípio da Consunção, em que a
infração mais grave abrange a menor que lhe é preparatória ou subjacente.
Assevera que a multa por falta de recolhimento ou recolhimento a menor da
estimativa não pode ser aplicada após o encerramento do ano-calendário
correspondente, visto que a obrigação de recolhimento das estimativas mensais
surge no decorrer do ano-calendário. Ampara-se em precedente do Carf.
No item “IV – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO
AO PF N.
15746.720020/2020-14 – ARTIGO 2o DA PORTARIA RFB N. 1668”, requer que o
presente processo seja unificado ao processo no 15746.720020/2020-14, tendo
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
9
em vista a patente conexão dos elementos probatórios carreados nos processos
em questão, de modo que a unificação se mostra como medida adequada.

Em primeira instância a DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo
integralmente o auto de infração.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário, argumentando, em síntese:
(i)
pela necessária vinculação do presente processo e o PAF no
15746.720020/2020-14, no qual também se discute a natureza da despesa
incorrida pela Recorrente (licença para distribuição de um programa de
computador no Brasil ou prestação de serviço);
(ii)
inaplicabilidade do art. 354, do RIR/99, tendo em vista que:
a. os pagamentos decorrem de licença para comercialização de softwares ;
e
b. Ausência de transferência de tecnologia na operação
(iii)
Pleiteia, ainda, pela conversão do julgamento em diligência para produção
de provas dos fatos por ela alegados.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Conforme descrito acima, discute-se a dedutibilidade de despesas incorridas pela
Recorrente relativas aos contratos identificados pela Autoridade Fiscal como contratos 5, 6 e 7.
A discussão da dedutibilidade das despesas passa, necessariamente pela análise do
objeto dos referidos contratos. A Recorrente defende que os contratos referem-se a licença de
software, enquanto a Autoridade Fiscal considerou se tratar de prestação de serviço de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhantes.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
10
Dessa forma, dada a natureza do serviço objeto do contrato, a Autoridade Fiscal
entendeu pela sua indedutibilidade, por força do art. 354, do RIR/99, vigente à época dos fatos
geradores.
Art. 354. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no
exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante,
quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente poderão ser
deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes
requisitos (Lei no 4.506, de 1964, art. 52):
I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil
II - corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de
técnicos, desenhos ou instruções enviadas ao País, ou estudos técnicos realizados
no exterior por conta da empresa;
(...)§ 1o As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e
semelhantes somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos de
funcionamento da empresa ou da introdução do processo especial de produção,
quando demonstrada sua necessidade, podendo esse prazo ser prorrogado até
mais cinco anos por autorização do Conselho Monetário Nacional (Lei no 4.131, de
1962, art. 12, § 3o).

A Autoridade Fiscal ainda intimou a Recorrente para que esclarecesse se os
referidos contratos estavam registrados no Banco Central do Brasil e/ou no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial e apresenta-los, caso positivo.
A ora Recorrente, desde o procedimento fiscal alega que os referidos contratos não
se referem a serviços de assistência técnica, uma vez que tratam de licença de uso de programas
de computador.
A discussão, portanto, passa pela análise da natureza do objeto dos referidos
contratos.
A Recorrente, em sede de preliminar, pleiteia a união entre o presente processo e o
processo administrativo sob no 15746.720020/2020-14. Nas palavras da Recorrente:
o presente Auto de Infração foi lavrado partindo-se das exatas premissas fáticas
apuradas
no
PAF
n.
15746.720020/2020-14.
Naquele
processo,
foi
descaracterizada a natureza jurídica das remessas feitas ao exterior, entendendo
o Fisco que seriam esses valores destinados a retribuir uma suposta prestação de
serviço e não a licença para a distribuição de um programa de computador no
Brasil, tratamento esse que vinha até então sendo conferido pela Recorrente. Em
decorrência disso, foi lavrado auto de infração no qual se exigiu o pagamento da
Contribuição de Intervenção no Domínimo Econômico (CIDE), nos termos do §2o,
do art. 2o, da Lei n. 10.168/2000 c/c o art. 10, do Decreto n. 4.195/2002.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
11
Da mesma forma, nos presentes autos, foi repetida essa exata linha de
argumentação, indicando a Fiscalização que essas remessas seriam para
remunerar supostos serviços técnicos e, por isso, deveriam atender a requisitos
de dedutibilidade específicos (art. 354, RIR/99), os quais supostamente não foram
atendidos.
Nesse contexto, nota-se que, uma vez a Recorrente comprovando nos autos do
PAF n. 15746.720020/2020-14 que a natureza jurídica das remessas é para
remunerar a licença para distribuição de programas de computador no Brasil, a
mesma conclusão deverá ser transportada para o presente processo, cujo
lançamento perderá completamente o seu objeto e deverá ser, necessariamente,
também cancelado.
(...)
Assim, diante da existência de evidente prejudicialidade, a Recorrente requereu,
em sua impugnação, que o presente processo fosse unificado àquele outro acima
citado, para que fossem analisados concomitantemente, de forma que a mesma
solução jurídica dada àquele caso (PAF n. 15746.720020/2020-14) fosse também
aplicada a este.
(...)
Percebam que o pedido de unificação do presente processo e do PAF n.
15746.720020/2020-14, respeita não somente a razoabilidade, como também a
eficiência, considerando que ambos os processos estão amparados nas mesmas
questões fáticas, nos mesmos contratos, logo nas mesmas operações.

A vinculação entre os processos não é viável uma vez que o recurso voluntário
julgado nos autos do referido processo sob no 15746.720020/2020-14 já foi julgado pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, que analisando o objeto dos contratos 5, 6 e 7 concluiu pela
natureza de prestação de serviços de assistência técnica e, portanto, entendeu por bem manter a
exigência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.
Por se tratarem da mesma discussão e mesmos elementos de prova, passa-se a
transcrever as conclusões constantes no referido acórdão 3202-002.077.
b) Serviços de informação e negociação (contrato 5); Serviços de informação
(contrato 6); Atualização dos contratos 4 e 6 (contrato 7).
Em análise dos contratos apresentados pela Recorrente, a autoridade fiscal
concluiu que os valores enviados, no total de R$ 289.634.380,86, se tratam de
pagamentos para remunerar a THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCES pela
prestação de serviços de assistência técnica, científica, administrativa e
semelhante, sobre os quais incide a Cide.
Em síntese, a análise reside sobre as funcionalidades do produto “Eikon”, bem
como se o mesmo pode ser caracterizado como software ou não.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
12
A fiscalização, com amparo no item “b” do art. 17 da IN RFB no 1.455/2014,
entende que a assistência técnica é a assessoria permanente para que ocorra a
efetiva utilização do processo ou fórmula cedida. Assevera que no caso concreto
para que haja a efetiva utilização do software é necessária a prestação de
assessoria permanente da TRGR, através da disponibilização de informações. Para
corroborar tal entendimento salienta que os próprios contratos e as invoices
apresentados pela Recorrente segregam o que se trata de pagamento pelo
software do pagamento pela prestação de serviço, senão vejamos:
No contrato 5 (f. 316), o objeto são “serviços de informação e serviços de
negociação” além de outros serviços para auxiliar a impugnante no cumprimento
das obrigações contratuais:

No contrato 6 (f. 336), o objeto são “produtos de informação” além de outros
serviços para auxiliar a impugnante no cumprimento das obrigações contratuais:

No contrato 7 (f. 356), a fornecedora TRGR reporta-se a “Produtos de Informação”
e “Produtos de Software”, indicando a distinção entre os termos utilizados nos
contratos:

Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
13

Nessa senda, ao analisar os contratos firmados entre a Recorrente e TRGR, a
fiscalização concluiu o que se segue:

Desta feita, referidos contratos teriam como objeto software cuja função é
possibilitar o acesso dos usuários a informações, gráficos e indicadores do
mercado financeiro, ou seja, o produto principal que estaria sendo oferecido
seriam serviços de informações, sendo o programa de computador (software)
apenas um meio pelo qual os usuários teriam acesso a esses serviços.
Lado outro, a Recorrente alega que houve uma confusão pelas autoridades fiscais
sobre o que é e como operam esses softwares, os quais correspondem aos
verdadeiros objetos dos referidos contratos ora em discussão. Sustenta que os
softwares objetos dos contratos analisados são programas com um alto nível de
sofisticação e especialidade, não servindo, de maneira nenhuma, como um
simples banco de dados para a consulta de informações, como quer fazer crer o
Fisco.
Alega que a premissa fiscal parte de uma interpretação distorcida de que um
programa de computador que disponibiliza informações e dados aos usuários
representaria necessariamente um “serviço de informação” e que esse seria um
“serviço técnico/administrativo” para fins de incidência da CIDE. Sustenta, ainda
que os softwares objetos dos contratos são programas com um alto nível de
sofisticação e especialidade, não servindo, de maneira nenhuma, como um
simples banco de dados para a consulta de informações.
Para reforçar os argumentos de defesa, a Recorrente destaca que o software
Eikon e suas aplicações custam em torno de USD 24.000,00 por terminal de
acesso, ou seja, pelo seu próprio valor já é possível visualizar que não é um mero
sistema de informações ou consulta a banco de dados (esses certamente muito
mais baratos).
Quando da resposta ao Termo de Intimação Fiscal n. 06, a Recorrente forneceu ao
Fisco uma breve descrição da funcionalidade desses softwares, bem como a
respectiva terminologia utilizada nas invoices relativas às remessas de valores
referentes a este item, concluindo que tratarse de um “programa de computador
denominado Eikon, que é conjugado com diversas outras aplicações internas,
descrito como um conjunto de soluções tecnológicas voltado aos profissionais
desse setor (mercado financeiro) para monitoramento e análise de informações
financeiras, fornecendo acesso a dados de mercado em tempo real, notícias,
dados fundamentais, análises e ferramentas de negociação”. (Fls. 979).
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
14
Argumenta, ainda, que a autoridade de primeira instância ao invés de primar pela
busca da verdade material e pela primazia da essência sobre a forma, apegou-se à
literalidade de termos apostos nos contratos para descaracterizar o tratamento
tributário que a Recorrente vinha conferindo às suas operações (fls. 978).
Todavia, com efeito, os contratos apresentados pela Recorrente constituem a
prova de que o produto comercializado não possui natureza de software, haja
vista que o objeto dos contratos são “Serviços de informação e serviços de
negociação”, “Produtos de informação” e “Produtos de Software”.
Destarte, é possível verificar que o produto “Eikon” contém múltiplas
funcionalidades, que funciona como uma plataforma digital sofisticada e
integrativa e que gera para seu operador uma informação altamente qualificada
para a tomada de decisões estratégicas, tudo isso conforme exposto pela
Recorrente. Nada obstante, com base nos contratos apresentados pela mesma
Recorrente não possível constatar que os mesmos têm como objeto o
licenciamento de software.
Nesse sentido, transcrevo trecho das Contrarrazões apresentadas pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, juntada às fls. 1003 e seguintes:
O Relatório Fiscal destaca que os contratos e as invoices segregam
pagamentos referentes ao produto software daqueles que correspondem à
prestação de serviços. A clara delimitação das prestações obrigacionais
permitiu o reconhecimento pelo Fisco de que a remessa de R$
20.323.891,31 (vinte milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e
noventa e um reais e trinta e um centavos), no ano de 2016, relacionada
aos contratos 3, 4 e 7, não deve ser objeto de lançamento, por se tratar de
remuneração decorrente de licença para distribuição de programa de
computador. (...) Enquanto o contrato 5 é intitulado “SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO E NEGOCIAÇÃO”, o contrato 6 traz em seu título a previsão
de “PRODUTOS DE INFORMAÇÃO”. Suas disposições, contudo, revelam a
existência de contínua prestação de serviços de informação atrelados aos
produtos comercializados. A cláusula 2, transcrita no Relatório Fiscal,
evidencia que o objeto contratual é o direito de a empresa brasileira
(autuada) vender “produtos de informação”, além de prestar outros
serviços correlatos. Identificados os fatos, chegou-se à conclusão de que,
“apesar de o contribuinte considerar todas essas remessas (referentes aos
contratos 3, 4, 5, 6 e 7) como remuneração para licenciamento de
programas de computador, sem a incidência da CIDE, os contratos 5 e 6
(atualizado pelo contrato 7) se tratam de remuneração por serviços,
conceituados na alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II do artigo 17 da Instrução
Normativa RFB no 1.455/2014 (...)” (fl. 819).

Portanto, o Acórdão da DRJ se encontra em conformidade com o arcabouço
legislativo, permitindo dissociar em relação aos contratos analisados o
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
15
licenciamento para distribuição do software dos serviços técnicos prestados
através desse meio.
Em que pese os esforços da Recorrente em explicar o funcionamento do produto
“Eikon”, os pagamentos realizados à THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCES
não se referem à licença de distribuição de programa de computador, mas à
prestação de assessoria permanente por intermédio de informações acessadas a
partir do software “Eikon”.
Pelo exposto, mantida a autuação fiscal.

Dessa forma, diante do entendimento exarado pelo acórdão no 3202-002.077 se
está diante de serviço técnico de assistência técnica, não assistindo razão à Recorrente quanto ao
seu argumento de que o art. 354 do RIR/99 não seria aplicável em razão de não se tratar de
despesa com assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante.
Resta analisar o outro argumento trazido pela Recorrente para afastar a aplicação
do art. 354 do RIR/99. De acordo com a Recorrente, o referido artigo teria aplicação, apenas nos
casos em que há transferência ou fornecimento de tecnologia. Ocorre que o art. 354 do RIR/99
não estabelece tal condição para tornar obrigatório o atendimento dos requisitos elencados a
obrigatoriedade dos requisitos ali elencados.
A Recorrente defende, ainda, a necessidade de conversão do julgamento em
diligência para a produção das provas necessárias para a comprovação dos fatos por ela alegados.
Sugere que em diligência poderiam ser ouvidos engenheiros de computação responsáveis por
desenvolver programas de computador, além da oitiva de seus clientes, que – sempre segundo a
Recorrente – poderiam esclarecer a funcionalidade e utilidade dos softwares por eles adquiridos.
Embora a busca pela verdade material seja um valor a ser perseguido pelo julgador
administrativo, não há como atender a pretensão da Recorrente, uma vez que a Recorrente não
demonstrou com a objetividade necessária de que forma a diligência seria pertinente e
indispensável para o deslinde do feito. Ressalte-se que a Recorrente teve oportunidade para fazer
prova dos fatos por ela alegados quando da apresentação da impugnação, conforme lhe assegura
o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, a diligência deve ser indeferida.
Por fim, um último aspecto do recurso voluntário merece atenção. Trata-se de
discussão que envolve a concomitância entre multa isolada e multa de ofício.
Alega a Recorrente que a multa isolada não poderia ser exigida concomitantemente
à multa de ofício.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
16
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
17
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. Compulsando as alterações
legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em relação ao
percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração.
Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que não há
qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de cálculo da
multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos enunciados
prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
8.A alteração do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada
pelo art.14do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de
mora.
Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
Nesse sentido, veja-se o acórdão 1401-006.014, de relatoria do Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, que recebeu a seguinte ementa:
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RATIO
DECIDENDI INALTERADA. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício
pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa
ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória
do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de
execução da segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de
multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
18
contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao
descumprimento de obrigação principal.
É certo que a ratio decidendi dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre
a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.

Dessa forma, deve ser aplicado o princípio da consunção para afastar a multa
isolada.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, redator designado
Peço vênia ao I. Relator para manifestar divergência em relação à concomitância da
multa isolada com a multa de ofício exigida junto com o tributo.
O pagamento do imposto por estimativa foi instituído pela Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Essa Lei estabeleceu período de apuração trimestral para o IRPJ, com a opção
anual sendo que, nesse último caso, existe a obrigatoriedade de recolher o tributo mensalmente,
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
19
determinado sobre uma base de cálculo estimada mediante a aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei no 9.249/95.
Entendeu o legislador que, feita a opção pelo recolhimento por estimativa, a
ausência ou insuficiência desses pagamentos constituiria em sanção passível de punição via multa
de ofício calculada sobre o montante não recolhido e aplicada isoladamente, nos termos do inciso
IV, do § 1o , do art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
A questão de fato é polêmica. Neste Colegiado, alguns entendem que não se
justificaria a aplicação da multa após o encerramento do período de apuração, quando já teriam
sido realizados os devidos ajustes. Nesse caso bastaria a cobrança de eventual imposto apurado
no ajuste acompanhado, aí sim, da respectiva multa.
Esse posicionamento praticamente nega eficácia ao dispositivo legal supra
mencionado, pois limitaria sua aplicabilidade a procedimentos de fiscalização efetuados durante o
período sob exame. Além do mais, ignora a literalidade do texto legal que determina a aplicação
da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ajuste, ou seja, a Lei determina
claramente que a multa pode ser imputada após o encerramento do período e mesmo sem tributo
apurado no ajuste A principal e respeitável linha argumentativa daqueles que defendem essa tese
parte do próprio texto legal. Na redação original tem-se (destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(....)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(....)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
(......)
Com base na redação do caput essa corrente defende que, mesmo na forma
isolada, a multa incidiria sobre a totalidade ou diferença de tributo. Com a ressalva de que o valor
pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo, a lógica do pagamento de estimativas
seria antecipar para os meses do ano-calendário o recolhimento do tributo que, de outra forma,
seria devido apenas ao final do exercício.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
20
Sob essa ótica, a tese defende que o tributo apurado no ajuste e a estimativa paga
ao longo do período devem estar intrinsecamente relacionados de forma a que a provisão para
pagamento do tributo deve coincidir com o montante pago de estimativa ao final do exercício.
Assim, concluem que só há que se falar em multa isolada quando evidenciada a existência de
tributo devido.
A princípio, alinhei-me nessa posição e com ela votei em alguns julgados. Hoje, após
cuidadosa reflexão penso que essa tese está equivocada porque, apesar de sua construção lógica
ser irrefutável, mistura situações distintas.
O texto original da lei estabelece que a multa isolada seria calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição. Entendeu-se assim que o legislador
estabeleceu uma norma de imposição tributária quando na verdade o não recolhimento das
estimativas impõe a aplicação de uma regra sancionatória.
Aquela avaliação não mais se justifica a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, onde fica clara a distinção
(destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(.......)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(......)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(.....)
Inexiste assim a estreita correlação entre o tributo correspondente e a estimativa a
ser paga no curso do ano. Registre-se que essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz
qualquer ampliação da base de cálculo da multa, simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
A inexistência de correlação entre o tributo e a estimativa fez-me refletir também
sobre a questão da concomitância, ou seja, a aplicação da multa de ofício exigida junto com o
tributo e a multa sobre as estimativas.
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade de normas é
violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de preparação ou de
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
21
execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), chamado consuntivo, ou tão-somente
como condutas, anteriores ou posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente,
dependentemente, deste último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais
grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador tributário foi
justamente deixar clara a independência entre as irregularidades, inclusive alterando o texto da
norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime progressivo, situação
típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico), necessariamente
deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento normativo, menos grave que o
primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade — passagem por um
minus em direção a um plus.
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a subsunção a
dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de ofício,
a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não necessariamente é
antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do tributo devido a título de estimativas,
suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do princípio da
consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer que
a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais especificamente, um
concurso material: duas condutas delituosas causam dois resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do tributo devido a
título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade
juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.508 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720027/2020-28
22
Sob essa ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou a norma ao caso concreto, no
exercício do poder-dever legal, motivo pelo qual voto por manter a imputação da multa isolada
em sua integralidade.
Importa ressaltar que a Súmula CARF no 101 NÃO SE APLICA A FATOS GERADORES
POSTERIORES À LEI No 11.488/2007, eis que todas as decisões que serviram de base à edição da
Súmula não levaram em consideração a mudança legislativa.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 998
DF CARF MF
Original